Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REGISTRO NO SIGRH. ANTERIOR RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO PARA O FIM DE CONCESSÃO DO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO,
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0814338-52.2025, de deferimento da medida de urgência consistente na determinação de cadastro da autora (médica da SESA – DF) no SIGRH como pessoa com deficiência.
3. A agravante articula que: (a) “o Juízo a quo baseou o deferimento na mera existência de um Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência emitido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, entendendo que haveria contradição entre este ato e a decisão da Junta Médica Oficial (JMO) da SES/DF”; (b) “ocorre que a Junta Médica Oficial (JMO), órgão técnico especializado, negou o pleito de reconhecimento da condição de PcD, após a realização de perícia, com base na Lei Distrital no 4.317/2009. A avaliação pericial do órgão de lotação do servidor, a JMO da SES/DF, é o ato administrativo específico que deve balizar a decisão, e sua conclusão foi desfavorável, não havendo, no processo, prova pericial judicial que infirme o laudo administrativo”; (c) “a decisão agravada, ao desconsiderar a avaliação da JMO e se basear em um cartão administrativo genérico de identificação (que tem finalidades diversas das de comprovação de aptidão e enquadramento laboral específico), usurpou a competência técnica da Administração e antecipou, de forma precária e baseada em prova frágil, o mérito do litígio”.
4. Afirma que o perigo de dano reside tanto na “gestão de pessoal e legalidade administrativa”, tendo em vista que confere de imediato direitos e deveres inerentes à condição de PcD, como no “precedente perigoso, que permite que um mero cartão de identificação administrativa anule o poder-dever de autotutela da Administração em matéria de avaliação pericial de servidores, expondo o DF a inúmeras outras demandas com risco à ordem pública e à isonomia entre servidores”.
5. O pedido liminar do Distrito Federal foi indeferido.
6. Contrarrazões apresentadas.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na presença (ou não) dos requisitos autorizadores à concessão da medida de urgência consistente na determinação do imediato registro da parte autora/agravada no SIGRH, na qualidade de pessoa com deficiência.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
8. A Lei no 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), estabelece em seu art. 2o que “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”
9. Por seu turno, a Lei Distrital n. 4317/2009 (institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências) disciplina: Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se: (Legislação correlata - Lei 5612 de 26/02/2016) I – deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano; (...) Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: (Legislação correlata - Lei 5612 de 26/02/2016) (Legislação Correlata - Lei 7279 de 14/07/2023) I – deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida; (...) Art. 12. Na interpretação desta Lei, levar-se-á em conta o princípio da dignidade da pessoa humana, os fins sociais a que ele se destina e as exigências do bem comum.
10. No caso concreto, a agravada (médica da SESA – DF) foi diagnosticada com o mal de Parkison, em fevereiro de 2025. Em 13.06.2025, foi reconhecida pelo Distrito Federal como pessoa com deficiência do tipo “física, com grau de intensidade moderado”, para concessão do Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência (Lei n. 6.809/2021). No entanto, ao submeter-se à Junta Médica para o fim de cadastramento da condição de pessoa com deficiência no Sistema único de Gestão de Recursos Humanos (SISRH), em 18.06.2025, teve o pedido agora negado, em razão da conclusão de que “não é enquadrada como pessoa com deficiência, de acordo com a Lei Distrital n. 4.317/2009”.
11. Nesse contexto, tendo o próprio Estado já reconhecido administrativamente que a agravada é pessoa com deficiência física em grau moderado, prevalece, por ora, a fundamentação da decisão agravada, no sentido de que “não pode ser a parte prejudicada pela divergência entre os critérios de avaliação adotados pela autoridade emissora do referido documento e pela Junta Médica Oficial, a qual negou o requerimento de caracterização da servidora como PCD”.
12. Precedente: TJDFT, acórdão 1920360, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, DJe 04.10.2024.
V. DISPOSITIVO
13. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei 13.146/2015; Lei Distrital 4.317/2009.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1920360, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, DJe 04.10.2024.